Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-03.2013.8.11.0099
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-03.2013.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BERMEJO - CPF: 311.418.358-19 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PATRICIA KOLLING - CPF: 028.113.411-10 (APELADO), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MODALIDADE EAD - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENCERRAMENTO DO CURSO APÓS O PRIMEIRO SEMESTRE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EXCESSIVO - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em caso de relação de consumo, a ausência de informação clara e precisa quanto à irregularidade do polo e a impossibilidade de manutenção do curso no qual a autora estava regularmente matriculada caracterizam o dano moral indenizável.

O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, portanto, quando excessivo, comporta redução.

Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação
(art. 405 do Código Civil)
e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0000256-03.2013.8.11.0099

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

APELADO: PATRICIA KOLLING.

Processo na Origem n.o 0000256-03.2013.8.11.0099

Comarca de Cotriguaçu.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA – UNOPAR
, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores (Proc. n.o 0000256-03.2013.8.11.0099).

SENTENÇA
(ID 100865483 - Pág. 68): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO

(ID 100865488):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o curso foi implantado de forma clandestina pela denunciada à lide, sem o conhecimento da apelante. Sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, omissivo ou comissivo, portanto não há o dever de indenizar
. Defende que não restou demonstrado o dano moral. Defende a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Argumenta que os juros de mora devem incidir da citação e não do evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso para afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado.

CONTRAMINUTA
(ID 100865494): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA – UNOPAR
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porque o curso foi implantado de forma clandestina pela denunciada à lide, sem o conhecimento da apelante.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e, por esse motivo respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o cancelamento unilateral do curso universitário de Pedagogia, no qual a autora havia se matriculado e, após ter cursado o primeiro semestre na condição de consumidora, é fato que frustra as expectativas do consumidor e mostra-se suficiente para causar dano moral tal como fixado na origem.

Independente do fato de que a apelante alegou desconhecimento da instalação do polo clandestino, o certo é que celebrou com a segunda requerida um contrato, por meio do qual esta a representaria junto aos alunos interessados, o que caracteriza sua culpa
in eligendo
e também
in vigilando
, de modo que se omitiu na fiscalização do polo de Alta Floresta e falhou por não ter detectado que os alunos matriculados, dentre os quais a autora, e cujas mensalidades recebia regularmente, estavam assistindo as aulas em local diverso daquele acordado entre a IES e sua representante e onde as aulas deveriam estar sendo ministradas.

Desse modo, não há como afastar a apelante do polo passivo da demanda porque claramente integra a cadeia de prestação dos serviços contratados pela autora.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade para integrar o polo passivo da ação indenizatória
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA – UNOPAR, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Valores (Proc. n.o 0000256-03.2013.8.11.0099).

SENTENÇA
(ID 100865483 - Pág. 68): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou ainda a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A autora alega que a UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA - UNOPAR, representada por seu preposto COLÉGIO UNI – ALTA FLORESTA, iniciou na cidade de Cotriguaçu, em novembro de 2009, um polo de ensino superior na modalidade EAD (Ensino à Distância), como extensão do polo de Alta Floresta, no qual realizou o processo de seleção e, diante da aprovação da autora, realizou sua matrícula no curso de Pedagogia.

Depois de ter cursado 5 meses do curso, com a realização das atividades acadêmicas e ter efetuado o pagamento das mensalidades, foram comunicados que o curso não poderia continuar a ser ministrado naquela localidade.

Buscou a restituição dos valores pagos a título de mensalidade, no total de R$1.155,00, e indenização pelos danos materiais referentes às despesas de locomoção e à aquisição de equipamentos para seguir o curso EAD, no valor de R$3.600,00, e a reparação pelos danos morais.

A sentença foi de parcial procedência,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

A instituição requerida recorre e busca a reforma da sentença para
afastar o dano moral ou para reduzir o valor arbitrado esse a título.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há responsabilidade civil da instituição de ensino demandada pela abertura irregular do curso e depois o seu fechamento, se são devidos os danos morais, bem como se comporta redução o valor arbitrado e se os juros devem incidir da citação ou do evento danoso.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que se trata de uma relação de consumo, na qual no mínimo a autora, enquanto consumidora, teria direito a receber informações e orientações corretas no momento da matrícula e também sobre o encerramento do curso.

Fica evidente que a autora ao realizar sua matrícula junto àquela instituição de ensino confiou na prestação de serviços que lhe fora oferecida e acreditava que iria concluir o curso e receber o correspondente certificado.

No entanto, sem qualquer aviso prévio, a instituição requerida informou aos alunos que a abertura daquele polo havia sido irregular e não tinha contado com a sua anuência e que não preenchia os requisitos do MEC para continuar prestando os serviços.

Nota-se, portanto a desídia no que diz respeito à fiscalização dos parceiros nos polos educacionais existentes e a falha na prestação dos serviços por parte da instituição de ensino, que fez com que a autora, que deveria ter concluído o curso tivesse suas expectativas frustradas com o encerramento das atividades em Cotriguaçu.

Como dito anteriormente, trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor que prevê como direito do consumidor a informação clara sobre os serviços e, inclusive, autoriza a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a
informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os documentos que comprovam a matrícula feita e os resultados obtidos no curso durante o primeiro semestre, retirados do sítio eletrônico da ora apelante (ID 100865482 - Pág. 30).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, à requerida incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, o que não se verificou no caso.

Portanto, incumbia ao fornecedor dos serviços demonstrar que houve a correta prestação do serviço, o que não restou comprovado, porque não foram apresentados documentos nesse sentido, além do que o preposto da instituição somente tenta atribuir toda a culpa ao parceiro, por ela mesma escolhido.

Desse modo,
comprovada a falha na prestação de serviços, o dano causado pela interrupção do curso após o primeiro semestre, e o nexo causal entre eles, a declaração de responsabilidade da requerida é medida que se impõe
.

No que diz respeito ao pleito indenizatório, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a falha na prestação de informações ao consumidor, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - FALHA NO DEVER DE INFORMAR – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor
, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato
(STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1002940-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)”

Conclui-se, assim, que em se tratando de relação de consumo, o fornecedor tem responsabilidade objetiva de reparar os danos causados ao consumidor, conforme o disposto no art. 14 do CDC, porque o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas.

De modo que
restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que ensejam a obrigação de indenizar
.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado a título de danos morais em R$15.000,00, não se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara, porque
se mostram excessivos, sendo
imperiosa a redução para R$10.000,00 (dez mil reais)
, como tem comumente fixado este Tribunal em situações semelhantes.

A apelante insurge-se, por fim, contra o momento de incidência dos juros de mora no valor da indenização por danos morais, que foi determinada na sentença a partir do evento danoso.

Juros de mora devem incidir a partir da citação
(art. 405 do Código Civil)
, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), razão pela qual comporta
reforma a incidência aplicada pelo juízo a quo, para determinar que os juros passem a incidir a partir da citação
.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para
R$10.000,00 (dez mil reais) e para
alterar o momento da incidência dos juros de mora, que por se tratar o caso de responsabilidade de natureza contratual, deve incidir a partir da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021